Tribunal: TJDFT
Processo: 0728176-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA e, em relação à ré CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a inexistência da dívida. Requer a autora que o recurso seja conhecido e provido, com a finalidade de reconhecer a legitimidade das recorridas e condená-las ao pagamento de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) e, no caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
4. Nesse contexto, configura-se que as rés são partes legítimas para responderem à pretensão autoral. Com efeito, a Universidade Cruzeiro do Sul e o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. - UDF atuam conjuntamente no âmbito comercial e no trato com seus consumidores, inclusive como centro de apoio técnico-operacional para os contratantes do serviço à distância. Sentença reformada nesse ponto (no mesmo sentido: Acórdão 1180445, 07307252920188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Por outro lado, mera cobrança de dívida, ainda que indevida, não tem o escopo de vulnerar atributos da personalidade da parte, especialmente porque não ocorreu cobrança vexatória ou exposição indevida da consumidora.
6. Ademais, inexiste prova de que as rés tenham promovido a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito.
7. Por conseguinte, irretocável a sentença quanto à ausência de requisitos para a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO, sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).